Tribunal: TJMT
Processo: 1013770-85.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013770-85.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BANCOSEGURO S.A. - CNPJ: 10.264.663/0001-77 (RECORRENTE), MAGDA FERNANDA NEVES DA SILVA - CPF: 041.233.187-03 (ADVOGADO), JENER ALBERTO DA GAMA BARROSO - CPF: 120.090.037-56 (RECORRIDO), WESLLEY CARDOSO RIBEIRO - CPF: 486.836.391-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –SOLICITAÇÕES DO CONSUMIDOR – COMPROVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA DE TELEFONIA - NÃO COMPROVADO – DANO MATERIAL E MORAL - CONFIGURADO –
CONDENAÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ
–
REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO PARA ATENDER OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciado as solicitações pelo consumidor da portabilidade do contrato de empréstimo consignado, que não foram acolhidas por falha na prestação de serviços da empresa recorrente, nesse sentido, a financeira não desincumbiu do seu ônus probatório.

Configurado os danos materiais, esses deverão ser restituídos na modalidade simples, uma vez que não ficou evidenciado a má-fé subjetiva na conduta do recorrente a ensejar a devolução nos termos do parágrafo único, do art. 42.

Devido ainda, a indenização por danos morais, uma vez que decorrentes da falha na prestação de serviços pela instituição financeira, já que os prejuízos experimentados ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.

Necessária a redução do
quantum
fixado para indenização pelos danos morais, posto que fixados fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

BANCO SEGURO S.A interpôs recurso inominado (id.

173632654), contra a sentença exarada pelo 1° Juizado Especial de Rondonópolis, que julgou procedente os pedidos iniciais.

O Recorrente, nas suas razões recursais, fundamenta que a portabilidade foi recusada em decorrência do fornecimento incorreto do número do contrato do consignado, o que ocasionou na reprovação do pedido.

Assevera que a falha na portabilidade decorreu de culpa exclusiva do consumidor que, ao solicitar deixou de fornecer o número correto.

Aduz que, em razão disso, sempre esteve de boa-fé na conduta de seus serviços para com a parte recorrida, não havendo que se falar em condenação em dobro nem em condenação por danos morais.

Requer ao final, pelo provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos da exordial e, subsidiariamente, a redução do
quantum indenizatório
, a devolução na forma simples e que a incidência de juros passe a constar desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

O recorrido, JENER ALBERTO DA GAMA BARROSO, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (id

173632659), combatendo as razões recursais e postulando o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Jener Alberto da Gama Barroso
ajuizou
ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos materiais e morais
, aduzindo em síntese que.

“A
deriu a contrato de empréstimo consignado junto à requerida, pelo qual se comprometeu a pagar o valor mensal de R$2.924,00 (dois mil novecentos e vinte e quatro reais), em 96 (noventa e seis) parcelas.

Contudo, afirma que em 14 de fevereiro de 2021 requereu a portabilidade do referido empréstimo para o Banco do Brasil, posto que ofertada proposta mais vantajosa ao consumidor pela referida instituição, entretanto, após sucessivas e exaustivas tentativas de realizar a aludida portabilidade, a requerida não o fez, apresentado novos e sequentes motivos para recusar a transação.

Por conta disso, o autor ajuizou a ação em testilha, requerendo que a portabilidade fosse realizada, assim como pleiteando indenização por danos patrimoniais e morais.

De outra senda, em sua contestação, a parte requerida sustenta que a recusa em proceder a transação almejada decorreu de culpa do próprio consumidor, seja por inexatidão de informações ou por não envio de documento solicitado. Por conta disso, suscita a tese de excludente de nexo causal prevista no §3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.”

Ressai dos autos que o magistrado de primeira instância julgou parcialmente os pedidos, utilizando a seguinte fundamentação:

“[...]

Não obstante a argumentação do banco réu de que a solicitação da portabilidade realizada pela instituição proponente não continha o número correto do contrato, a razão assiste ao demandante.

Isto porque, em que pese o requerente tenha manifestado sua vontade inequívoca em realizar a portabilidade do referido contrato, seja por meio das solicitações ao banco réu (via e-mail,
call center
e aplicativo de mensagem) ou via reclamações junto ao BACEN, a parte ré deixou de atende-lo, criando impasses para que a transação não fosse realizada.

Frisa-se, a instituição financeira requerida é prestadora de serviço de interesse público, estando, por lei, obrigada a oferecer bom atendimento e manter a sua continuidade, de modo que a negativa da portabilidade somente poderia ser tida por legítima quando amparada em justa causa, o que não se verificou no presente caso.

Portanto, está caracterizada falha na prestação dos serviços bancários, do que emerge a obrigação em indenizar pelos danos sucumbidos pelo consumidor.

Assim, vez que demonstra que em decorrência da negativa de portabilidade se viu na obrigação de arcar com parcelas de maior valor, faz o autor jus à devolução diferença paga, a partir de março de 2022, data em que venceria a primeira parcela após realizada a portabilidade (Id. 86996225 – pg. 14).

Aliás, posto que o dispendido de importância maior decorreu da evidenciada a má-fé do banco réu, tal valor deve ser restituído na forma prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Dessa forma, o autor faz jus a devolução em dobro da diferença apurada em cada parcela, o que perfaz R$ 914,00 (novecentos e quatorze reais) por parcela. O termo inicial, como dito alhures, será o mês de março de 2022.

Contudo, em que pese pleiteada a devolução da diferença apurada de parcelas descontadas no curso do processo, em razão da vedação de prolação de sentença ilíquida em sede de procedimento que tramita sob o rito da Lei 9.099/95 (art. 38, parágrafo único), inviável a inclusão das parcelas vincendas após ajuizada a ação.

Portanto, o autor faz jus a devolução do montante de R$ 2.742,00 (dois mil setecentos e quarenta e dois reais), referente aos meses de março, abril e maio de 2022, valor este que já contempla a dobra legal.

Quanto ao pedido indenizatório por dano moral, restou cabalmente demonstrado que mesmo ante diversos pedidos de portabilidade do empréstimo e até mesmo de liquidação antecipada do débito, a requerida deixou de atender o pleito do consumidor, sem justificativa plausível para tal.

Assim, o dano moral é patente, uma vez que, oriundo da falha na prestação de serviços da parte demandada.

[...]

Frente ao exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, extinguindo-se o feito
com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, para:

a)
CONDENAR
a parte requerida a indenizar o autor por dano patrimonial, no valor de
R$2.742,00 (dois mil setecentos e quarenta e dois reais)
, já considerada a dobra legal, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir de 1º de março de 2022;

b)
DETERMINAR
que a requerida providencie as autorizações e documentos necessários para a portabilidade do empréstimo da CCB 60074719 para o Banco do Brasil, no prazo de até dez (10) após nova solicitação a ser realizada pelo autor, sob pena de incorrer em desobediência;

c)
CONDENAR
a parte demandada ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).”

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal merece parcial provimento.

Isso porque, embora a recorrente fundamente em suas razões recursais, que a portabilidade foi recusada em decorrência do fornecimento incorreto do número do contrato do consignado pelo consumidor, tal arguição não se sustenta, já que o recorrido manifestou por mais de uma vez e por mais de um canal de comunicação
e até mesmo mediante reclamação junto ao Banco Central
, o seu desejo pela portabilidade ou ainda, pela quitação da dívida, conforme faz prova aos autos (id.

173631238, p. 15/24)

Ademais, evidencia-se dos documentos colacionados pelo recorrido na exordial (id.

173631238, p. 14), que o procedimento da portabilidade do contrato de empréstimo consignado lhe traria uma redução das parcelas do valor de R$ 2.924,00 (dois mil, novecentos e vinte e quatro reais) para 2.467,00 (dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais) por mês, e que diante da falha na prestação de serviços da recorrente, não pode experimentar do benefício disponibilizado.

No que diz respeito a condenação em dobro entendo que a sentença comporta correção, já que não restou evidenciado nas
provas carreadas ao feito,
a má-fé subjetiva do recorrente a ensejar nos
termos do parágrafo único, do art. 42
do Código de Defesa do Consumidor, a
devolução em dobro.

No tocante ao pedido de incidência dos juros a partir da citação, entendo que não comporta acolhimento, pois nos termos da sentença, o dano material fora apurado sobre a diferença a ser paga, em razão da portabilidade, nas parcelas efetivamente descontadas do recorrido, ou seja, parcelas vencidas, portanto, líquidas, referente aos meses de março, abril e maio e nesse sentido, entendo por adequado os termos da decisão meritória.

Por fim, no que concerne a indenização de danos morais, melhor sorte socorre ao Recorrente, pois pautado sobre o parâmetro da razoabilidade e da proporcionalidade aos danos experimentados e em compensação ao constrangimento suportado, assim entendo que deve ser reduzido o quantum arbitrado pelo julgador singular de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, o que faço para condenar o recorrente a proceder a devolução dos valores na forma simples, e para reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais),
mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023